Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705828-07.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSJACI DOS SANTOS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos ao Juízo de origem para certificar eventual apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator